Tribunal: TJDFT
Processo: 0764533-78.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO UTILIZADO EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. TERCEIRO DE BOA-FÉ. PROPRIEDADE E ORIGEM LÍCITA COMPROVADAS. RESTITUIÇÃO CABÍVEL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido em contexto de tráfico de drogas, sob o fundamento de que o bem ainda interessaria ao processo, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se é possível a restituição de veículo apreendido, antes do trânsito em julgado da sentença, quando alegada a condição de terceira de boa-fé e ausente demonstração de interesse processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manutenção da apreensão de bens possui natureza cautelar e exige demonstração concreta de interesse para a persecução penal, não sendo suficiente fundamentação genérica.
4. Encerrada a instrução criminal e proferida sentença condenatória, sem deliberação sobre o bem por estar a matéria submetida a incidente próprio, resta superado o fundamento de necessidade do objeto para apuração dos fatos.
5. Embora a legislação autorize o perdimento de bens utilizados na prática do tráfico de drogas, deve ser resguardado o direito do terceiro de boa-fé, nos termos do art. 91, II, do Código Penal e do art. 60, §6o, da Lei no 11.343/2006.
6. Comprovadas a propriedade, a origem lícita do bem e a ausência de elementos indicativos de ciência, participação ou benefício da proprietária, impõe-se a restituição do veículo, ainda que pendente recurso contra a sentença condenatória.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 118; CP, art. 91, II; Lei no 11.343/2006, art. 60, §6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1978311, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 13.03.2025, DJe 24.03.2025; TJDFT, Acórdão 1681108, Rel. Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, j. 23.03.2023; TJDFT, Acórdão 1721148, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 22.06.2023; TJDFT, Acórdão 1431086, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 15.06.2022.